Tribunal: TJSP
Processo: 1007522-05.2015.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: João Pazine Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
Obrigação de fazer c/c perdas e danos materiais e morais. Vícios de construção. Laudo pericial produzido que evidenciou a existência de anomalias nas esquadrias das janelas. Dever de reparar o dano reconhecido. Multa a ser fixada em cumprimento de sentença aqui afastada, uma vez que se a obrigação imposta não for cumprida, será ela convertida em perdas e danos, o que melhor atende ao escopo do

Ementa:
Obrigação de fazer c/c perdas e danos materiais e morais. Vícios de construção. Laudo pericial produzido que evidenciou a existência de anomalias nas esquadrias das janelas. Dever de reparar o dano reconhecido. Multa a ser fixada em cumprimento de sentença aqui afastada, uma vez que se a obrigação imposta não for cumprida, será ela convertida em perdas e danos, o que melhor atende ao escopo do processo. Necessidade de fixação de prazo para início e término dos reparos. Dano moral caracterizado e arbitrado em R$ 3.000,00, em razão da dimensão do dano verificado. Sentença reformada. Sucumbência prevalente à Ré. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro:2020.0000761292
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos destes autos do Apelação
Cível no 1007522-05.2015.8.26.0562, da Comarca Santos, em que é apelante SANDRA
MARIA DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E URBANO DO ESTADO DE SÃO
PAULO - CDHU.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: "Deram provimento em parte ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto
do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
do
Exmos.
Desembargadores JOÃO PAZINE NETO (Presidente), DONEGÁ MORANDINI E
BERETTA DA SILVEIRA.
São Paulo, 18 de setembro de 2020
JOÃO PAZINE NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1007522-05.2015.8.26.0562
Voto no 26.328
Apelação Cível No 1007522-05.2015.8.26.0562 Comarca: Santos
Apelante: Sandra Maria da Silva
Apelado: Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São
Paulo - Cdhu
Juiz sentenciante: Rafael da Cruz Gouveia Linardi
Voto no 26.328
Obrigação de fazer c/c perdas e danos materiais e morais.
Vícios de construção. Laudo pericial produzido que
evidenciou a existência de anomalias nas esquadrias das
janelas. Dever de reparar o dano reconhecido. Multa a ser
fixada em cumprimento de sentença aqui afastada, uma vez
que se a obrigação imposta não for cumprida, será ela
convertida em perdas e danos, o que melhor atende ao escopo
do processo. Necessidade de fixação de prazo para início e
término dos reparos. Dano moral caracterizado e arbitrado
em R$ 3.000,00, em razão da dimensão do dano verificado.
Sentença reformada. Sucumbência prevalente à Ré. Recurso
parcialmente provido.
Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c perdas e danos
materiais e morais, julgada parcialmente procedente pela r. sentença de págs. 684/687,
cujo relatório adoto, para condenar a Ré à obrigação de fazer os serviços necessários
para adequação das esquadrias das janelas e a reparação dos danos causados ao imóvel
da Autora, relacionados a este problema, sob pena de multa a ser fixada em fase de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1007522-05.2015.8.26.0562
Voto no 26.328
cumprimento de sentença. Sucumbente na quase integralidade dos pedidos, arcará a
Autora com o pagamento das custas, despesas processuais e verba honorária arbitrada
em 15% do valor atribuído à causa, observada a Justiça gratuita.
Apela a Autora (págs. 690/697) com alegação, em síntese,
que a r. sentença causa insegurança jurídica, sendo incontroverso que em vários outros
processos, em que se discutiu sobre os mesmos vícios de construção, na mesma
edificação, obtiveram-se sentenças favoráveis. No mais, restaram suficientes as provas
produzidas (documentais e periciais), observado que as partes tiveram oportunidade de
se manifestar amplamente sobre elas, em estrita observância dos princípios do
contraditório e da ampla defesa. Restou incontroverso no processo que a Autora
adquiriu da Ré uma casa popular (nova), cuja construção apresentou defeito, conforme
alegado na inicial e corroborado pelo laudo pericial, sendo este conclusivo no sentido de
que os problemas apresentados no imóvel derivam de falha na execução da obra,
constando que os danos descritos, relacionados aos acabamentos, tem como origem
problemas de aplicação de materiais inadequados e/ou de execução de obra, sem a
observação da boa técnica construtiva, sem relação a fatores externos ao imóvel. Mister
se faz a procedência no que tange à obrigação de fazer para reparação dos danos
causados pela má execução da obra, bem como das reformas. Diante da constatação dos
vícios apontados na inicial e no laudo pericial, restou induvidosa a responsabilidade da
Ré. É cabível a condenação da Ré no que tange a obrigação de fazer para executar as
obras necessárias para recompor o imóvel, diante da má prestação dos serviços. A Ré
deve ser compelida a efetuar os reparos necessários no imóvel da Autora, nos exatos
termos do laudo pericial (danos de origem endógena), determinado um prazo de até 15
dias para início das obras, que devem ser concluídas no prazo de 60 dias. Em caso de a
Ré não efetuar os reparos, seja convertido em perdas e danos, a serem cobrados neste
processo. Deve, ainda, fixar-se multa por dia de atraso no cumprimento da obrigação.
Está caracterizado o dano moral a ser indenizado pela Ré, no valor de R$ 5.000,00, com
atualização monetária nos termos da Súmula 362 do STJ e juros de mora a contar da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1007522-05.2015.8.26.0562
Voto no 26.328
citação, além de ser a Ré condenada ao pagamento das custas e despesas processuais,
além de verba honorária a ser arbitrada em 20% do valor da condenação.
Dispensado o preparo, por ser a Autora beneficiária da
Justiça gratuita (pág. 39). Ofertadas contrarrazões (págs. 701/713).
Originariamente distribuído para o e. Desembargador
Egídio Giacoia, foi o processo redistribuído para este relator, em 02.7.2020.
É o relatório.
Em ação de obrigação de fazer c/c perdas e danos
materiais e morais, argumenta a Autora que adquiriu o imóvel que descreve junto à Ré.
O imóvel apresentou diversas irregularidades, tais como vazamentos, trincas nas
paredes, fissuras, entupimentos, danos na parte elétrica, nas instalações hidráulicas,
infiltrações em todas as janelas, pisos rachados e quebrados que absorvem umidade,
esquadrias das janelas danificadas, soltas, e diversos outros danos. Refere que
anteriormente foram informados os problemas à Ré, que durante muito tempo manteve
equipe de profissionais da empreiteira JLA Construtora para sanar irregularidades. No
entanto, a execução das obras não surtiu efeito, pois os defeitos ressurgiram. Buscou a
condenação da Ré em executar as obras necessárias para recompor o imóvel e, na
impossibilidade, seja a obrigação convertida em perdas e danos, além de indenização
por danos morais.
Assim apresentada a lide, enuncie-se que para a solução da
controvérsia foi determinada a produção de prova pericial, que somente evidenciou a
existência de anomalias em relação às esquadrias das janelas, sendo este, portanto, o
dano a ser reparado pela Ré, conforme corretamente enunciado pela r. sentença. Embora
a inicial reporte a existência de diversos danos construtivos no imóvel da Autora, a
prova pericial produzida (págs. 618/653, com complemento de págs. 673/676), concluiu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1007522-05.2015.8.26.0562
Voto no 26.328
que: “Na vistoria do imóvel, foram constatadas algumas patologias, porem que não
comprometem a solidez do imóvel. De uma forma geral, o sistema hidráulico e elétrico
estava funcionando normalmente. Foi constatado que a manutenção do condomínio
está deficiente. O apartamento vistoriado foi objeto de reforma, o que prejudicou uma
analise mais detalhada. O sistema de medição individua de água não está sendo
utilizado” (pág. 651).
Quanto à possibilidade imposição de multa pelo
descumprimento da obrigação, a ocorrer em incidente de cumprimento de sentença,
deve ser aqui afastada, uma vez que se a Ré não cumprir a obrigação de reparar o dano
essa obrigação será convertida em perdas e danos, o que melhor atende ao escopo do
processo.
Ainda, para que a condenação imposta à Ré tenha eficácia,
necessária a fixação de prazo para o início e o fim das obras de reparo.
Por ser a Ré empresa de economia mista, fica concedido o
prazo de 90 dias, que será contado da realização deste julgamento, para que promova o
início da obra de correção do vício apontado no laudo pericial no imóvel da Autora, com
conclusão em sessenta dias de seu efetivo início.
No que concerne aos danos morais, restam caracterizados
no caso em análise. A Autora se viu frustrada na expectativa com relação à livre
utilização de um imóvel por ela adquirido para moradia, em decorrência da anomalia
constatada no laudo pericial. Embora a anomalia não importe restrição ao uso do
imóvel, trata-se de casa popular e que foi adquirida para moradia, cuja expectativa pelo
uso adequado do bem restou frustrada, em razão do vício apresentado e que deveria ser
evitado por ato de diligência da Ré.
Quanto ao valor a ser arbitrado, enuncie-se que a
indenização por dano moral deve ser fixada mediante prudente arbítrio do Juiz, de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1007522-05.2015.8.26.0562
Voto no 26.328
acordo com o princípio da razoabilidade, observados a finalidade compensatória, a
extensão do dano experimentado, bem como o grau de culpa. Referida indenização
pretende compensar a dor do lesado e constitui um exemplo didático para a sociedade de
que o Direito repugna a conduta violadora, porque é incumbência do Estado defender e
resguardar a dignidade do ofendido. Ao mesmo tempo, objetiva sancionar o lesante,
inibindo-o em relação a novas condutas, e por isso, deve corresponder a um valor de
desestímulo, que não pode ensejar enriquecimento sem causa, nem pode ser ínfimo, a
ponto de não coibir a reincidência em conduta negligente.
Observados esses princípios, arbitro valor da indenização
em R$ 3.000,00, considerada inclusive a dimensão do dano experimentado, com
correção monetariamente a partir do seu arbitramento (Súmula 362, STJ) e com
acréscimo de juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação.
A sucumbência fica alterada como preponderante à Ré
(artigo 86, parágrafo único, CPC), que arcará com o pagamento das custas, despesas
processuais e verba honorária arbitrada em 20% sobre o valor da condenação corrigida,
nos termos do artigo 85, § 2o, CPC, já considerada a fase recursal.
Nestes termos, dou parcial provimento ao recurso.
João Pazine Neto
Relator